Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE DISPOSITIVA. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS EXCLUÍDOS DA BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFEITO PRECLUSIVO. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não foi interposto o recurso cabível contra a decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, e não há demonstração de alteração substancial da condição econômica do beneficiário, não há que se falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos ali estabelecidos, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, conforme exegese dos art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e dos arts. 502 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. O título executivo judicial indica expressamente quais rubricas devem ser excluídas da base de cálculo da pensão alimentícia, mencionando os descontos obrigatórios relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda retido na fonte, não deixando margem para qualquer interpretação extensiva. Portanto, a pretensão do agravante, qual seja, deduzir da apuração do valor dos alimentos os descontos compulsórios previstos na legislação que rege a carreira militar, encontra óbice nos limites objetivos da coisa julgada. Ademais, a matéria não foi objeto da apelação por ele interposta contra a sentença proferida na ação de alimentos, operando-se, assim, o efeito preclusivo previsto no art. 507 e 508 do CPC.
4. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação do executado, nesse aspecto, tão somente observou os limites impostos no título em cumprimento, razão pela qual não deve ser reformada.
5. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação a esses deveres, para configurar litigância de má-fé, exige demonstração de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Ao contrário do que alega a recorrida nas contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas simples alegações apresentadas pelo agravante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.
6. Recurso conhecido e desprovido.